Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica entre a contratante de operação de crédito e a instituição financeira caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O dano moral somente é cabível quando violados direitos da personalidade, tais como a honra, a intimidade, a vida privada ou a imagem da pessoa.
3. Ser alvo de descontos em conta bancária após portabilidade de empréstimo, em que os valores das parcelas permanecem os mesmos, bem como o vencimento da parcela efetivamente cobrada corresponde ao do contrato original, não têm o condão de acarretar dano moral, resultando em mero aborrecimento a que estão sujeitos os que vivem em sociedade.
4. Apelo conhecido e não provido.